Tribunal: TJDFT
Processo: 0025426-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025426-83.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO ANTONIO BRAGA DA SILVA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVI - BENEFÍCIO INICIAL DE APOSENTADORIA - HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - DEMANDA INSERTA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO RESP. 1.312.736. 1. Incabível a alteração de pedido, sem o consentimento do réu, após sua citação (CPC, 329, II). 2. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício Especial Temporário (BET). 3. Compensação entre a contribuição do participante e o valor a ser por ele recebido. Faculdade de o participante recolher a cota do patrocinador, para recebimento integral do novo valor. 4 .Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, por entender que a presente demanda seria caso de litisconsórcio necessário e não facultativo, como dito pelo órgão julgador; b) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 21 da Lei Complementar, porquanto o patrocinador é o verdadeiro causador do dano, e caberia a PREVI buscar reparação contra aquele. Pede seja atribuído à parte recorrida o ajuizamento de ação regressiva contra o empregador. Defende a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, e consequentemente, seja responsabilizado de forma integral por quaisquer valores necessários à integralização da reserva matemática; c) artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, requerendo seja reconhecido como suficientes as contribuições já realizadas na Justiça do Trabalho, reformando o acórdão no sentido de condenar a recorrida ao recálculo do seu benefício, em consequência da integração das horas extras recebidas no processo trabalhista, sem quaisquer novos aportes. Ressalta, ainda, que não há necessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial, especialmente porque o Regulamento da PREVI já apresenta regra expressa de como se deve dar a realização dos cálculos. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Pede a suspensão do feito, nos termos do artigo 313, inciso IV, do CPC, em razão da afetação do julgamento de recurso repetitivo (REsp 1778938/SP ). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 114 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no RESP repetitivo 1778938/SP, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto o tema do referido recurso especial repetitivo difere do objeto de discussão da hipótese dos autos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028